Tribunal: TJSP
Processo: 0006452-37.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000214927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0006452-37.2018.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que
é embargante CAIQUE PEREIRA DA SILVA, é embargado COLENDA 1a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram estes embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0006452-37.2018.8.26.0344/50000 Comarca de
Marília.
Embargos
de
Declaração
Criminal
no
0006452-37.2018.8.26.0344/50000 2a Vara Criminal de Marília.
Embargante: Caique Pereira da Silva
Embargado: Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.242
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Marília,
que o condenou como incurso no artigo 306, § 1o, I, da Lei no
9.503/1997, a seis meses de detenção, em regime prisional
aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo, além de suspensão
da habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de
dois meses, substituída a sanção carcerária por uma pena
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, porque no dia 3 de dezembro de
2017, por volta das 10h28min, na Rodovia BR153, naquela
cidade, conduziu a motocicleta “Honda XRE300”, de placa
“EHV8416”, com sua capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool, o réu Caique Pereira da Silva
apelou em busca da absolvição por insuficiência de provas ou
por atipicidade de conduta. De forma alternativa, pretende a
desclassificação para o ilícito contravencional descrito no
artigo 34, da Lei das Contravenções Penais.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
Em 27 de fevereiro de 2019, por
votação unânime, esta Câmara deu parcial provimento ao
recurso do réu para substituir a sanção carcerária por dez dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0006452-37.2018.8.26.0344/50000 Comarca de
Marília.
135/141).
Agora o réu interpõe embargos de
declaração, alegando existir no acórdão contradição, pois o
“exame pericial, acostado a fls. 15/17, foi capaz de demonstrar a
influência do álcool ou a embriaguez, mas não a alteração da
capacidade psicomotora, já que, conforme se observa de fls. 16,
concluiu que o embargante apresentava: marcha normal, reação
normal à luz, consciência lúcida, devidamente orientado e com as
funções sensoriais normais”, além do que a prova testemunhal dá
conta de que ele “estava conduzindo sua motocicleta
normalmente” e, por não ter sido comprovada a alteração da sua
capacidade psicomotora, devem ser acolhidos os embargos,
absolvendo-se o embargante com base no artigo 386, III, do
Código de Processo Penal.
É a síntese do necessário.
2. Leciona Júlio Fabbrini Mirabete que
“Há obscuridade quando não há clareza na redação, de modo que
não é possível saber com certeza qual o pensamento exposto no
acórdão. Pode também haver contradição em que afirmações da
decisão colidem se opõem. Podem elas existir, por exemplo, entre a
motivação e a conclusão. Há omissão quando não se escreveu no
acórdão tudo o que era indispensável dizer.” (“Processo Penal”,
Atlas, São Paulo, 1994, p. 640).
Nada disso existe na douta decisão
embargada que, de forma clara e induvidosa, após apurada
análise dos autos, repeliu as teses invocadas pela defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0006452-37.2018.8.26.0344/50000 Comarca de
Marília.
havendo expressa menção de que “desde a alteração promovida
pela Lei no 11.705/08, o delito em questão passou a ser crime de
perigo abstrato, não mais contemplando o comando normativo
'expondo a dano potencial a incolumidade de outrem', tornando,
desde então, prescindível a comprovação de que o agente estivesse
dirigindo perigosamente em via pública, vale dizer, que tivesse
criado uma situação real de perigo, que é presumida pela norma.
(...) Assim, cabe reconhecer que a conduta do réu foi típica, pois
conduzia uma motocicleta sob a influência do álcool, com sua
capacidade
psicomotora
alterada,
e
apresentava
sinais
de
embriaguez, como demonstraram as provas oral e pericial, assim
violando o artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, revelando-
se justa a condenação, tal como posta.” (fls. 138/140).
Como se vê, as provas reunidas nos
autos foram adequadamente examinadas, assim como as
alegações postas na apelação do embargante, como se verifica
do conteúdo do acórdão vergastado. De fato, impende anotar
que os argumentos expendidos nos presentes embargos são os
mesmos das razões de apelação, os quais foram detidamente
analisados por ocasião do julgamento do recurso.
Na verdade, o embargante busca aqui
rediscutir o exame do mérito, matéria já decidida na decisão
embargada, para ver acolhida tese jurídica já repelida no
julgamento da decisão ora atacada. Tal pretensão tem caráter
nitidamente infringente, pois visa alterar o julgamento em sua
essência, o que aqui é absolutamente vedado. Os embargos de
declaração não se prestam a tal fim, conforme iterativa
jurisprudência (RT 671/333, 660/301 e 648/276; Julgados do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0006452-37.2018.8.26.0344/50000 Comarca de
Marília.
TACrimSP 95/176 e 328).
Demais disso, a decisão não precisa
rebater um a um, palavra por palavra, os argumentos das
razões recursais. Basta que os fundamentos do julgado, ao
adotar um entendimento, se contraponham à tese levantada
para ficar claro que esta foi rechaçada.
Oportuno ponderar que a finalidade dos
embargos de declaração é só de esclarecer, tornar claro o
julgado proferido, sem modificar sua substância e que a
oposição deles, mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõe,
obrigatoriamente,
a
ocorrência
de
omissão,
contradição ou obscuridade, como já deixou assentado o
colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 736.810/RS, 6a
Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa), do que aqui
não se cuidou.
Assim, é forçoso reconhecer que, no
caso trazido a julgamento, não comporta a decisão nenhuma
retificação ou mesmo complementação, por inexistir omissão
ou contradição a ser sanada.
Portanto, em face das razões expostas,
é de rigor a rejeição destes embargos de declaração.
3. Destarte, pelo meu voto, rejeitam-se
estes embargos de declaração.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no0006452-37.2018.8.26.0344/50000 Comarca de
Marília.
- Relator -